Tribunal: TJMT
Processo: 1012799-69.2023.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012799-69.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO VENICIO DA SILVA - CPF: 978.890.081-04 (APELADO), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (APELANTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVADA - DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se demonstrada inexistente a dívida questionada, a inscrição em cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida e configura dano moral na modalidade presumida.

A finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO nº 1012799-69.2023.8.11.0002

Apelante
:
Banco BMG S.A.

Apelado
: Fabio Venicio da Silva

3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por Banco BMG S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Indenização por

Danos Morais, proposta por
Fabio Venicio da Silva

em desfavor de

Banco BMG S.A. e Movo Mundo Móveis e Utilidades LTDA.

Sentença:
julgou parcialmente procedente os pedidos para cancelar o contrato nº 20669489, declarar a inexistente o debito questionado no valor de R$727,25 e condenar solidariamente os requeridos ao pagamento da quantia de R$5.000,00 a titulo de dano moral (Id. 198023658).

Apelação:
Banco BMG a
firma que a contratação do cartão de credito, se deu com o consentimento da parte apelada, pois não há necessidade de assinatura física, podendo se dar através de meio eletrônico.

Alega que a parte apelada realizou compras com o cartão de credito e não realizou o pagamento das faturas, motivo pelo qual houve a negativação do seu nome.

Diz que não há provas suficientes para justificar o dano moral pleiteado e tão pouco o valor da condenação.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, a condenação da parte apelada ao pagamento total das custas e honorários sucumbenciais e se for o caso a redução do valor arbitrado a título de danos morais (Id. 198023659).

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 198023665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A lide objetiva a declaração de inexistência de debito e retirada do nome do autor da Serasa/SPC referente ao contrato nº 20669489, no valor de R$727,25, e condenação por danos morais.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença para julgar improcedente a ação.

De inicio, registra-se necessário tecer alguns esclarecimentos acerca dos fatos para melhor deslinde do feito.

Narra o autor que tentou efetuar um financiamento no comércio local, contudo, não obteve êxito, pois foi informado que seu nome estava inscrito nos cadastros de proteção ao crédito. Ao realizar consulta no site da Serasa, teve conhecimento que o Banco BMG, havia lhe negativado por um debito no valor de R$727,25. Desconhecendo a cobrança, o consumidor entrou em contato com a financeira e recebeu a informação de que o débito se referia a uma compra junto a loja Novo Mundo.

Alega que em 16.01.2023 tentou realizar a compra de um armário e um guarda-roupa na loja Novo Mundo, que seria parcelado em 10x de R$325,00, e por erro no sistema da loja a compra não foi finalizada e consequentemente as mercadorias não foram entregues, contudo, no mês de março passou a receber ligações de cobrança da financeira.

Afirma que a cobrança é ilegítima, por não existir a divida.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, verifica-se que a empresa Novo Mundo Móveis e Utilidades LTDA, apresentou contestação alegando a ilegitimidade passiva, pois desenvolve somente o papel de comerciante de produtos, razão pela qual não pode responder por eventuais problemas junto a administradora bancaria.

Realça-se que a Novo Mundo não impugnou os documentos apresentados pelo autor, limitou-se apenas em alegar a ilegitimidade passiva e de forma genérica a ausência de ato ilítico e a inexistência de dano moral (Id. 198021287).

Já o Banco BMG em contestação, afirma que o autor realizou a contratação de um cartão de crédito com parceria com a primeira requerida, aduz, que a contratação foi realizada de forma eletrônica com o consentimento do autor, bem como afirma que não possui qualquer responsabilidade pelos produtos adquiridos na empresa Novo Mundo, pois é apenas administradora do cartão de crédito (Id. 198021291).

No entanto, não apresentou nenhum contrato que demonstre a legitimidade da contratação firmada e a manifestação de vontade do consumidor.

Sustenta a inexistência de dano moral, contudo, pugna que eventual condenação não ultrapasse R$500,00.

A r. sentença foi de parcial procedência nos seguintes termos:

“...Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para cancelar o contrato de nº 20669489, declarar inexistente o débito aqui questionado no valor de R$ 727,25 (setecentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos) e condenar solidariamente os requeridos ao pagamento em favor o autor da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ) ocorrido em 02/04/2023. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC, bem como confirmo a liminar deferida nos autos...”

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia do extrato do SPC que demonstra a negativação indevida. Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Dessa forma, demonstrada que inscrição da autora nos cadastros de proteção ao crédito foi indevida, mostra-se adequada a sentença no ponto em que declarou a inexistência da relação jurídica e condenou a requerida a indenização a título de danos morais.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso,
mantenha-se os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024